Tribunal: STF
Processo: ARE 1374484
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Ação de rescisão de contrato particular c/c reintegração de posse e indenização pelo uso do solo. Compra e venda de terreno. Negócio entabulado em 2005. Inadimplência datada de maio de 2007 e notificação judicial efetivada em 2010. Improcedência da ação que é mantida. Incidência do princípio da boa-fé objetiva. Inércia da Autora em exigir o quanto devido por longo período. Precedentes deste E. TJSP, em casos análogos. Sucumbência adequada. Recurso não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 3°, I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Não obstante, cumpre esclarecer que o contrato objeto desta ação encontra-se juntado (págs. 24/28) e foi entabulado em 04.04.2005. A notificação judicial é data de 2010 (págs. 29/33) e, como bem referiu o n. Magistrado ‘a quo’, nenhum outro ato da Autora, ora Apelante, no sentido de cobrar a dívida ou rescindir o contrato, foi comprovado neste processo. 



    Chama a atenção que a Autora, tendo em vista o início da inadimplência da Ré (maio de 2007 pág. 62), somente venha reclamar a rescisão do contrato de compra e venda em 2017, por meio desta ação, em que pese a Ré alegue que restou inadimplente com 48 parcelas, das 72 pactuadas. Ora, entre a data da notificação judicial e o ajuizamento desta ação decorreram sete anos, sem que se verifique do processo tenha a Autora adotado qualquer providência efetiva com o escopo de sanar o descumprimento contratual pela Ré, como acima enunciado. 



    A Autora argumenta que não se manteve inerte, tendo inclusive aguardado o desfecho da ação de inventário interposta, contudo, como bem observou o Magistrado ‘a quo’, não era necessário aguardar o fim do processo de inventário para interpelar o espólio acerca do débito. 



    Correta, portanto, a aplicação da teoria da boa-fé objetiva ao caso debatido, uma vez que implicitamente este princípio foi reconhecido pela Constituição Federal, quando em seu artigo 3º diz: ‘Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - constitui uma sociedade livre, justa e solidária’. Ressalte-se também que o princípio da boa-fé objetiva é reconhecido como princípio geral do direito, o que autoriza sua aplicação como fundamento para a solução da lide. 



    [...]



    Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide” (págs. 4-7 do documento eletrônico 6 – grifos no original).



    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279/STF e 454/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta Corte.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.215.446 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifos no original).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESRESPEITO. PROTESTO. SUSTAÇÃO E CANCELAMENTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF.



    1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional, uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame das cláusulas do contrato entabulado pelas partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 895.586-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Contratos em espécie. Compra e venda de imóvel. Comprovação de pagamento. 3. Legislação infraconstitucional. 4. Fatos e provas. 5. Súmulas 279 e 454. Impossibilidade de análise de mérito. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.041.045-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Exclusão de candidato. Exames incompletos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Necessidade de reinterpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 Lei 12.016/2009 e Súmula 512). 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE 940.285-AgR-ED/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator